Tribunal: STF
Processo: HC 170401
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Pablo Pizzatto Gameiro e Ricardo Ambrósio Curvo Filho, em favor de “todos os indivíduos que ostentam a atual condição de indiciado, investigados ou potencialmente investigados no Inquérito n.º 4.781”.
    O Ministro relator do referido inquérito manifestou-se, esclarecendo que o objeto do inquérito é apurar notícias falsas revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi ofensivas à honorabilidade institucional do Supremo Tribunal Federal (eDOC 15).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do Habeas Corpus coletivo, pela ilegitimidade da parte (eDOC 28).
    É, em síntese, o relatório.
    Decido.
    2. Impende assentar, inicialmente, um registro na perspectiva do devido processo legal. Investigar, acusar, defender e julgar são afazeres para funções distintas. É o sistema acusatório próprio do Estado de Direito democrático que a Constituição da República Federativa do Brasil acolhe, especialmente à luz do que dispõe o artigo 129, inciso I, bem como o artigo 144. Aquele que julga não pode nem deve investigar, menos ainda acusar, eis a premissa da isenção, sinônimo de independência. Atividade de polícia judiciária não tem o juiz. A regra é simples: o magistrado não deve investigar nem se imiscuir na gestão da prova.
    De todo modo, no caso, cabe salientar a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente.
    Com efeito, a Constituição da República (art. 5°, LXVIII) assenta o cabimento de “habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
    Porém, nem todo ato jurisdicional proferido na esfera criminal legitima o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder. 
    Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado. 
    Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração.
    Em sentido semelhante, cito elucidativo precedente de relatoria do ilustre decano desta Suprema Corte:
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei)
    Ainda nessa linha:
    “A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente.” (HC 123784 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018)
    “...Ora, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é incabível o presente writ. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.” 
(HC 166210, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 13/12/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17/12/2018 PUBLIC 18/12/2018) 
    Nessa mesma direção, observo que já decidi em idêntico sentido, conforme se infere de acórdão de minha lavra em julgamento implementado na seara do Plenário desta Corte: 
    “O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5°, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.” (HC 152752, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018, grifei)
    Assim, não havendo ato concreto a ameaçar a liberdade genericamente considerada, incabível a impetração.
    E, ainda que se considere a ameaça a “todos os potenciais investigados”, os impetrantes, pessoas naturais, não têm legitimidade ativa para atuar em substituição.
    Efetivamente, não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente, a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação, de modo que a jurisprudência sobre o tema, como anotou a Procuradoria-Geral da Republica, indica a adoção como parâmetro dos legitimados para a impetração do mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei n.º 13.300/2016, tal como decidido HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, e no HC 170423, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2019.
    Assim, também pela ilegitimidade dos impetrantes, o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido.
    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente